Tribunal: STJ
Processo: 4010331-71.2016.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2172675 - SC(2022/0223600-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: DUPLAN CONSTRUCAO CIVIL LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME
: DUPLAN CONSTRUCAO CIVIL LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO RANGEL EFFTING - SC015232
FELIPE LOLLATO - SC019174
LAUANA GHIORZI RIBEIRO - SC037139
MAYARA JUCENILDE CADORIM - SC047039
EMBARGADO
: BANCO VOLVO (BRASIL) S/A
ADVOGADOS
: RONEI DANIELLI - SC010706
ALEXANDRA PAGLIA - SC033096
INTERES.
: RODRIGUES ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA -
ADMINISTRADOR
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO ALVES RODRIGUES - SC021246
INTERES.
: CONSERTO COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
PARA CONSTRUCAO CIVIL - EIRELI
ADVOGADO
: JESSICA MENARIM - PR104928
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo em
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
Documento eletrônico VDA56114139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:42:29
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: b3555c6f-14a3-45a4-9f83-726ad333aa9d

4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:42:29
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: b3555c6f-14a3-45a4-9f83-726ad333aa9d

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2172675 - SC(2022/0223600-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: DUPLAN CONSTRUCAO CIVIL LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME
: DUPLAN CONSTRUCAO CIVIL LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO RANGEL EFFTING - SC015232
FELIPE LOLLATO - SC019174
LAUANA GHIORZI RIBEIRO - SC037139
MAYARA JUCENILDE CADORIM - SC047039
EMBARGADO
: BANCO VOLVO (BRASIL) S/A
ADVOGADOS
: RONEI DANIELLI - SC010706
ALEXANDRA PAGLIA - SC033096
INTERES.
: RODRIGUES ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA -
ADMINISTRADOR
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO ALVES RODRIGUES - SC021246
INTERES.
: CONSERTO COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
PARA CONSTRUCAO CIVIL - EIRELI
ADVOGADO
: JESSICA MENARIM - PR104928
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo em
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
Documento eletrônico VDA55186446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:30
Código de Controle do Documento: 11473a09-b3ee-4618-9051-9917c955218a

4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 995-1.003) opostos a acórdão
desta relatoria que julgou o recurso nos termos da seguinte ementa (fls. 984-985):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
ELETRÔNICO.

INTIMAÇÃO.

LEI
N.
11.419/2006.
PRESUNÇÃO LEGAL. ACESSO AOS AUTOS. PETICIONAMENTO
ESPONTANEO. SEM RELAÇÃO COM O ATO DECISÓRIO. PRESUNÇÃO
LEGAL.
ACESSO
AO
PROCESSO.
INEXISTÊNCIA.
CIÊNCIA
INEQUÍVOCA. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Segundo a jurisprudência dessa Corte Superior, "havendo intimação
formal, a possibilidade de acesso do advogado implica sua ciência pessoal
presumida de todo o conteúdo do processo, nos termos do
o, § 1o, da
art. 9
Trata-se de presunção legal aplicável apenas em caso de
Lei 11.419/2006.
intimação formal. [...]. Não tendo havido intimação formal, o que é
incontroverso no caso em exame, não houve acesso e conhecimento
presumidos, nos termos da lei de regência. O peticionamento espontâneo,
sem comprovado acesso aos autos, não precedido de intimação formal,
somente poderia ensejar a conclusão de ciência inequívoca da parte se o
conteúdo da petição deixasse claro, indene de dúvidas, o conhecimento a
" (
relatora
propósito do ato judicial não publicado
REsp n. 1.739.201/AM,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
4/12/2018,
.
10/12/2018)
II. Dispositivo
2. Agravo em recurso especial provido, a fim de reconhecer a
tempestividade do agravo de instrumento, determinando o retorno dos autos
à origem para julgamento do recurso.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão "
quanto ao fundamento que acarretou o não conhecimento do Agravo de Instrumento
do recorrente: preclusão temporal, e não intempestividade. [...]. Isso porque, o acórdão
recorrido (do E. TJSC) não deixou de conhecer do Agravo de Instrumento por mera
intempestividade fundada na fixação equivocada da data do termo inicial do prazo
recursal. O fundamento determinante foi outro: a ocorrência de preclusão temporal (Art.
Documento eletrônico VDA55186446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:30
Código de Controle do Documento: 11473a09-b3ee-4618-9051-9917c955218a

223 e 507 do CPC), em razão de o Banco Volvo ter deixado de interpor recurso contra
a primeira decisão (fl. 1200 da origem), insurgindo-se apenas contra decisão posterior
" (fl. 995).
que se limitou a retificar e reforçar o comando anteriormente proferido
Aduz ainda omissão "pela qual incorreu a decisão no que se refere ao § 1o
do
o da
[...]. A decisão embargada afirmou que, para a
art. 9
Lei 11.419/2006
configuração da ciência inequívoca no processo eletrônico, seria necessária 'prévia
intimação formal', entendimento que, com todo o respeito, não encontra respaldo literal
no
o da
o qual restou frontalmente omitido na fundamentação
art. 9
Lei no 11.419/2006,
adotada. [...]. O texto legal, como se observa, não exige 'prévia intimação formal' como
condição indispensável para a configuração da ciência processual. Ao contrário, a
norma estabelece critério objetivo: qualquer ato que viabilize o acesso à íntegra do
processo eletrônico é considerado vista pessoal para todos os efeitos legais. [...]. A
decisão embargada, contudo, introduziu requisito não previsto em lei ao condicionar a
presunção de ciência à existência de intimação formal prévia, deixando de enfrentar o
conteúdo normativo do
o, § 1o, da
sob a perspectiva de que o
art. 9
Lei no 11.419/2006
efetivo acesso aos autos eletrônicos – materializado pelo ingresso do patrono no
"
sistema e pela prática de qualquer ato processual – configura, por si só, vista pessoal
(fl. 998).
Defende que "a decisão embargada, além de restar omissa com relação ao
o, § 1o da
deixou de enfrentar precedentes específicos (e
art. 9
Lei no 11.419/2006,
inclusive recentes) desta Corte que estabelecem entendimento diverso em hipóteses
análogas, nos quais se reconhece que o peticionamento espontâneo configura ciência
apta a iniciar o prazo recursal, independentemente se o conteúdo da manifestação tiver
relação ao ato decisório. [...]. O acórdão embargado adotou compreensão segundo a
qual a ausência de intimação formal afastaria, como regra, a configuração de ciência
inequívoca. Contudo, precedentes do próprio Superior Tribunal de Justiça admitem que
a análise deve ser feita à luz do conteúdo concreto da manifestação da parte, sendo
possível o reconhecimento da ciência quando demonstrado conhecimento efetivo do
" (fl. 1.000).
teor decisório
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 1.007-1.011).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA55186446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:30
Código de Controle do Documento: 11473a09-b3ee-4618-9051-9917c955218a

Na verdade, a parte embargante pleiteia nova análise do recurso
anteriormente interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 989-991):
No mérito, o acórdão recorrido contrariou a jurisprudência dessa Corte
Superior, segundo a qual "a presunção de ciência inequívoca do
conteúdo da decisão exige
e a possibilidade
prévia intimação formal
de acesso ao inteiro teor do processo, conforme previsto nos arts. 9o,
§ 1o, da
e 231, V, do
[...]. No processo
Lei no 11.419/2006
CPC/2015.
eletrônico, a ciência pessoal presumida ocorre, em regra, com a
intimação formal, sendo insuficiente a mera juntada de petição para
configurar ciência inequívoca, salvo se o conteúdo da petição revelar
claramente o conhecimento do ato judicial e a necessidade de adoção
" (
relatora Ministra
de medidas processuais
AREsp n. 2.986.685/CE,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
. Confiram-se:
16/10/2025)
[...]
No caso dos autos, a parte agravante informa que a intimação formal deu-se
em
(fl. 819), com o recebimento de ofício via postal. A data não foi
13/9/2016
impugnada nas contrarrazões recursais (fls. 863-872), razão pela qual a
questão se tornou incontroversa. Assim, o agravo de instrumento interposto
na data de
(fl. 570) encontra-se tempestivo.
14/9/2016

Ademais, a preclusão temporal pressupõe que o prazo recursal tenha se
iniciado validamente – o que exige, no processo eletrônico, intimação formal, nos
termos do
o da
Sem prazo validamente iniciado, não há
art. 9
Lei n. 11.419/2006.
preclusão.
No caso, é incontroverso que o advogado do Banco Volvo não recebeu
intimação formal da primeira decisão. A certidão cartorária que atribuiu ciência
inequívoca ao patrono fundamentou-se no protocolo de petição espontânea. Ocorre
que, como consta dos próprios autos, aquela petição foi tornada sem efeito por decisão
posterior e autuada em autos apartados como "Impugnação" (processo n. 0002123-
48.2016.8.24.0007) – circunstância que enfraquece decisivamente a conclusão de que
seu conteúdo revelaria, de forma clara e inequívoca, o conhecimento do ato judicial
específico que determinou a restituição dos bens.
Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, o peticionamento
espontâneo, sem intimação formal prévia, somente configura ciência inequívoca apta a
iniciar o prazo recursal quando o conteúdo da manifestação revelar, além de qualquer
dúvida, o conhecimento do ato judicial não publicado. Nada nos autos indica que a
petição então apresentada demonstraria, de modo claro, tal conhecimento – e a própria
certidão foi exarada a pedido verbal da parte interessada, sem fundamento em acesso
eletrônico formalmente registrado.
Documento eletrônico VDA55186446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:30
Código de Controle do Documento: 11473a09-b3ee-4618-9051-9917c955218a

Não instaurado o prazo recursal em relação à primeira decisão, não se
operou a preclusão temporal. A conclusão, portanto, é idêntica à da decisão
embargada: o agravo de instrumento era admissível, e os autos devem retornar à
origem para julgamento do mérito do recurso.
A decisão embargada enfrentou expressamente a questão ao consignar que
a presunção legal de ciência inequívoca prevista no
o, § 1o, da
art. 9
Lei n. 11.419/2006
depende de prévia intimação formal, com respaldo em precedentes da Terceira e da
Quarta Turmas desta Corte. A parte embargante discorda da interpretação adotada,
mas discordância interpretativa não configura omissão. Os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito.
Por fim, a contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna,
isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
No caso, não se observa a contradição apontada.
O simples fato de o acórdão recorrido ser contrário aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55186446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:30
Código de Controle do Documento: 11473a09-b3ee-4618-9051-9917c955218a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.172.675 / SC
Número Registro: 2022/0223600-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00022121720168160194
03003578120168240007
22121720168160194
3003578120168240007
40103317120168240000
4010331712016824000050000
40122136820168240000
40188332820188240000 4018833282018824000040122136820168240000 40223065620178240000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO VOLVO (BRASIL) S/A
ADVOGADOS : RONEI DANIELLI - SC010706
ALEXANDRA PAGLIA - SC033096
AGRAVADO
: DUPLAN CONSTRUCAO CIVIL LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO
NOME
: DUPLAN CONSTRUCAO CIVIL LTDA
ADVOGADOS : FRANCISCO RANGEL EFFTING - SC015232
FELIPE LOLLATO - SC019174
LAUANA GHIORZI RIBEIRO - SC037139
MAYARA JUCENILDE CADORIM - SC047039
INTERES.
: RODRIGUES ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA -
ADMINISTRADOR
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO ALVES RODRIGUES - SC021246
INTERES.
: CONSERTO COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA
CONSTRUCAO CIVIL - EIRELI
ADVOGADO
: JESSICA MENARIM - PR104928
Documento eletrônico VDA56087366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:48:52
Código de Controle do Documento: 7a8cef36-6700-4d23-b256-fc0cfc70cb9e

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DUPLAN CONSTRUCAO CIVIL LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME : DUPLAN CONSTRUCAO CIVIL LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO RANGEL EFFTING - SC015232
FELIPE LOLLATO - SC019174
LAUANA GHIORZI RIBEIRO - SC037139
MAYARA JUCENILDE CADORIM - SC047039
EMBARGADO : BANCO VOLVO (BRASIL) S/A
ADVOGADOS
: RONEI DANIELLI - SC010706
ALEXANDRA PAGLIA - SC033096
INTERES.
: RODRIGUES ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA -
ADMINISTRADOR
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO ALVES RODRIGUES - SC021246
INTERES.
: CONSERTO COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
PARA CONSTRUCAO CIVIL - EIRELI
ADVOGADO
: JESSICA MENARIM - PR104928
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:48:52
Código de Controle do Documento: 7a8cef36-6700-4d23-b256-fc0cfc70cb9e